Tribunal: TJDFT
Processo: 0724205-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES. INÉPCIA DA INICIAL. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA AUTORA. PEDIDO DE GRATUIDADE À PESSOA JURÍDICA RÉ. REJEITADAS. MÉRITO. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. POSTALIS. AÇÃO MONITÓRIA JULGADA PROCEDENTE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BACENJUD. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA. MÚTUO. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. INSTRUMENTO PARTICULAR. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. ART. 206, § 5o, I, DO CC. AJUIZAMENTO DA MONITÓRIA ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO RECURSAL. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.
1. De acordo com o art. 968 do CPC, a petição inicial da ação monitória deve observar os requisitos essenciais do art. 319, e outras disposições da legislação processual civil.
1.1. No caso, a ação rescisória é o meio adequado para obter a pretendida invalidação da sentença definitiva e os fatos apresentados na inicial permitem o alcance da conclusão apresentada pela autora. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA.
2. A impugnação à concessão da gratuidade de justiça concedida a uma das partes deve apresentar elementos que infirmem a hipossuficiência econômica verificada. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA À AUTORA REJEITADA.
3. Conforme Súmula 481 do STJ e art. 5o, LXXIV, da CF, a pessoa jurídica, com ou sem fins lucrativos, faz jus ao benefício da assistência judiciária gratuita somente se comprovar a impossibilidade de verter os encargos processuais, o que deixou de fazer.
3.1. O réu POSTALIS, entidade fechada de previdência complementar, sem fins lucrativos, não se destina, única e exclusivamente, para a prestação de serviços de interesse das pessoas idosas. Afastada está a aplicação do art. 51 do Estatuto da Pessoa Idosa (“As instituições filantrópicas ou sem fins lucrativos prestadoras de serviço às pessoas idosas terão direito à assistência judiciária gratuita”). PRELIMINAR DE PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA À PESSOA JURÍDICA RÉ REJEITADA.
4. A alegação de violação à norma jurídica apta a fundamentar a ação rescisória, com fulcro no art. 966, V, do CPC, exige demonstração de que a interpretação dada pela sentença rescindenda seja de tal forma desvirtuada, que haja violação literal de dispositivo de lei.
5. Na hipótese, não se verifica a alegada violação ao disposto no art. 206, § 5o, VIII do CC, arts. 26 e 44 da Lei no 10.931/04 e art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, uma vez que a decisão de mérito recorrida aplicou corretamente a regra prescricional de que é de 5 (cinco) anos o prazo prescricional para a pretensão de exigir, em ação monitória, o pagamento de valores previstos em instrumento particular, sem força executiva.
6. “Trata-se de cumprimento de sentença lastreado em título executivo judicial oriundo de ação monitória que, por sua vez, foi embasada em cédula de crédito bancário firmada entre as partes. Em tais situações, aplica-se o prazo prescricional quinquenal” (Acórdão 1906892, 00126275920138070018, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/8/2024, publicado no DJE: 28/8/2024.)
7. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE.